Tribunal: STF
Processo: AI 56152
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
CONCUBINATO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE
OS CONCUBINOS, IMPROCEDE A AÇÃO QUE OBJETIVA A PARTILHA DOS BENS.
RECURSO EXTRAORINARIO NÃO ADMITIDO EM FACE DO IMPEDIMENTO DA SÚMULA
279. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO ARQUIVAR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.